Tribunal: TJSP
Processo: 0015715-87.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Conflito de competência entre a 37a e a 35a Câmaras de Direito Privado. O julgamento dos recursos oriundos de ações e execuções fundadas em contrato com cláusula de alienação fiduciária, em que se discuta a garantia, compete às Câmaras integrantes da Subseção III de Direito Privado, em consonância com o disposto no item III.3, do art. 5o, da Resolução 623/2013. O julgamento de ação revisional do

Ementa:
Conflito de competência entre a 37a e a 35a Câmaras de Direito Privado. O julgamento dos recursos oriundos de ações e execuções fundadas em contrato com cláusula de alienação fiduciária, em que se discuta a garantia, compete às Câmaras integrantes da Subseção III de Direito Privado, em consonância com o disposto no item III.3, do art. 5o, da Resolução 623/2013. O julgamento de ação revisional do mesmo contrato por Câmara pertencente à Subseção II de Direito Privado não gera prevenção. Precedentes do C. Grupo Especial.
Conflito de competência procedente, para declarar competente a 35a Câmara de Direito Privado.